Tribunal: STJ
Processo: 0191425-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006801 - RS (2025/0191425-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SERGIO ANTONIO DA ROSA MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: ALAN SOMMERFELDT DA SILVA - RS132400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E
LESÃO
CORPORAL
EM
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA.
E RISCO DE
MODUS OPERANDI
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso, o magistrado, conforme dita o art. 387, § 2°, do CPP, ao
manter a prisão preventiva na sentença para garantir a ordem pública,
ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, pois indicou a
necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida e a
gravidade da conduta delitiva –
empregado na ação
modus operandi
Documento eletrônico VDA50848392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: bf89bcae-0d31-4ff4-8714-5f8ce2be3728

delituosa, devidamente descrito no decreto preventivo. Além disso, foi
registrada a reiteração delitiva do réu, que é reincidente.
3. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas
não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50848392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: bf89bcae-0d31-4ff4-8714-5f8ce2be3728

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006801 - RS (2025/0191425-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SERGIO ANTONIO DA ROSA MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: ALAN SOMMERFELDT DA SILVA - RS132400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E
LESÃO
CORPORAL
EM
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA.
E RISCO DE
MODUS OPERANDI
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso, o magistrado, conforme dita o art. 387, § 2°, do CPP, ao
manter a prisão preventiva na sentença para garantir a ordem pública,
ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, pois indicou a
necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida e a
gravidade da conduta delitiva –
empregado na ação
modus operandi
Documento eletrônico VDA50553134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:42
Código de Controle do Documento: b889ff02-c4f1-4503-9989-1f147da82a0a

delituosa, devidamente descrito no decreto preventivo. Além disso, foi
registrada a reiteração delitiva do réu, que é reincidente.
3. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas
não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
SERGIO ANTONIO DA ROSA MONTEIRO
regimental contra a decisão de fls. 77-81, em que deneguei a ordem de habeas
corpus.
Em suas razões, a defesa reitera os argumentos expostos na inicial do
, ao afirmar que a manutenção da prisão na sentença seria carente de
writ
fundamentação idônea e estariam ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Para
tanto, aduz que "a continuidade da prisão preventiva sem fundamentação concreta
e atual representa risco diário de lesão irreparável à liberdade do Paciente,
notadamente porque a medida extrema foi mantida na sentença penal condenatória
sem observância do art. 387, §1o, do Código de Processo Penal e com base em
fundamentos genéricos, pretéritos e desproporcionais" (fl. 88).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão
colegiado, a fim de que seja concedida a ordem e revogada a prisão preventiva do
acusado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Conforme dito anteriormente, a prisão preventiva do ora recorrente foi
decretada pelos seguintes fundamentos (fls. 33-34, destaquei):
Documento eletrônico VDA50553134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:42
Código de Controle do Documento: b889ff02-c4f1-4503-9989-1f147da82a0a

De acordo com os elementos preliminares, SERGIO ANTONIO
DA ROSA MONTEIRO, junto com a vítima, sua ex-
companheira, foram encontrados pela Polícia caminhando às
margens da BR 472, quando ela sinalizou pedindo socorro. Ao
abordá-los, constataram que o flagrado invadiu a residência da
ofendida, lhe agrediu fisicamente e lhe ameaçou de morte. E mais,
de acordo com a vítima, SERGIO ANTONIO DA ROSA
MONTEIRO estava levando-a para uma ponte com a intenção de
matá-la.
A polícia apontou que uma testemunha viu o momento em que
SERGIO ANTONIO DA ROSA MONTEIRO retirou Clarice à
força de sua casa.
A necessidade da medida mais gravosa, de prisão preventiva,
portanto, está presente, considerando os firmes elementos
carreados no APF, no sentido de que a ofendida foi agredida
fisicamente e ameaçada de morte por SERGIO ANTONIO DA
ROSA MONTEIRO. Ainda, aponta a possível tentativa de
homicídio contra a ofendida, a qual afirmou perante a Autoridade
Policial que o flagrado prometeu lhe jogar da ponte, que vai em
direção a Porto Lucena e, por isso, pensou que ia morrer, pois
durante todo o trajeto Sergio ia apertando o seu pescoço e
trancando a sua respiração.
Isso aponta estar vulnerada a ordem pública e a incolumidade da
vítima, face à alta probabilidade de reiteração delitiva, pois, se
solto, há eminente risco de que o autuado venha a agredi-la
novamente, restando atendido o art. 312 do CPP.
Some-se a isto que o autuado é reincidente, pois ostenta
condenações definitivas nos autos no 0001709-03.2018.8.21.0124
e no 0001828-66.2015.8.21.0124, com trânsito em julgado
devendo ainda se
respectivamente em
e
,
12/03/2020
13/10/2017
considerar que, embora não tenha havido o descumprimento das
medidas protetivas ante a ausência de sua intimação, a soma dos
demais crimes atribuídos ultrapassa 4 (quatro) anos, o que torna
observado também o art. 313, incs. I e II do CPP.
Incabível, portanto, a aplicação de outras medidas cautelares
diversas da prisão, sendo o caso de decretar a prisão preventiva do
flagrado (fls. 33-34, destaquei).

Ao
o réu pela prática de
condenar
ameaça e lesão corporal contra a a ex-
, o Juízo de primeira instância manteve a custódia cautelar conforme a
companheira
seguinte decisão (fl. 71, grifei):
Verifica-se que a segregação cautelar foi decretada anteriormente,
uma vez que o réu descumpriu as regras do monitoramento
Documento eletrônico VDA50553134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:42
Código de Controle do Documento: b889ff02-c4f1-4503-9989-1f147da82a0a

eletrônico, a despeito de ter sido expressamente advertido das
condições fixadas para o gozo do benefício (evento 295,
DESPADEC1).
Assim sendo, considerando que o regime de cumprimento de pena
fixado nesta sentença, bem como a manutenção do contexto fático-
probatório que ensejou a decretação da segregação cautelar,
MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de
SERGIO ANTONIO DA ROSA MONTEIRO, razão pela qual o
acusado fica impedido de apelar em liberdade.
O Tribunal local manteve a prisão preventiva, ao consignar o seguinte
(fl. 18, destaquei):
Como explicitado exaustivamente sob corte cognitivo, entendo
que restam preenchidos os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP.
Portanto, evidenciada a gravidade concreta das condutas e o
perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, é imperativa a
manutenção do cárcere provisório do constrito para garantia da
ordem pública e para assegurar a integridade física e psíquica da
vítima, elidindo a alegação de que o coacto esteja a sofrer
constrangimento ilegal em seu jus libertatis.
Ademais, em
, a Defesa do réu opôs embargos de
23/04/2025
declaração em face da sentença condenatória proferida em
. Na mesma data, a Defesa apresentou recurso de
16/04/2025
apelação.

No caso em análise, nota-se que os argumentos usados para decretar a
prisão preventiva foram
na sentença condenatória, a fim de negar ao réu
mantidos
o direito de recorrer em liberdade.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar não haver
ilegalidade na referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão
preventiva do acusado para negar-lhe o direito de recorrem em liberdade. A
propósito:
[...]
3. Nos termos da orientação jurisprudencial das Turmas
integrantes da Terceira Seção desta Corte, a manutenção da
custódia cautelar, na sentença, por considerar-se ainda presentes
os motivos ensejadores da sua decretação, não configura ofensa
. Em casos tais, mister se faz
ao art. 387, § 1o, do CPP
a análise do
Documento eletrônico VDA50553134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:42
Código de Controle do Documento: b889ff02-c4f1-4503-9989-1f147da82a0a

para se verificar a presença de lastro de
decreto prisional
legitimidade da medida extrema.
[...]
9. Habeas corpus não conhecido.
(
, Rel. Ministro
,
HC n. 438.280/GO
Reynaldo Soares da Fonseca
5a T., DJe
, grifei)
2/4/2018

ser idônea a motivação, por indicar a necessidade de resguardar a
Reitero
–
integridade física e psíquica da ofendida e a gravidade da conduta delitiva
modus
empregado na ação delituosa, devidamente descrito no decreto
operandi
preventivo. Além disso, foi registrada,
, a reiteração
pelo Juízo de primeiro grau
delitiva do réu, que é reincidente.
A jurisprudência do STJ admite a decretação da custódia cautelar para
tutelar a incolumidade física e psíquica da vítima em situação de violência
Nesses termos: "Pacífico é o entendimento desta Corte no
doméstica e familiar.
sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a
necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se
encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme
art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal - CPP" (AgRg no HC n. 726.841/SP
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Olindo Menezes
6a T., DJe de
).
25/4/2022
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: "Adequada
fundamentação do
demonstrando a real possibilidade de reiteração
decisum a quo
das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por
medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem
pública" (
, Rel. Ministro
, 5a T.,
AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ
Felix Fischer
DJe
).
13/4/2018
Destaco, por fim, que "Eventuais condições pessoais favoráveis não têm
o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva" (AgRg no HC
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
).
n. 582.182/RS
Sebastião Reis Júnior
21/8/2020
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
Documento eletrônico VDA50553134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:42
Código de Controle do Documento: b889ff02-c4f1-4503-9989-1f147da82a0a

propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50553134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:42
Código de Controle do Documento: b889ff02-c4f1-4503-9989-1f147da82a0a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.006.801 / RS
Número Registro: 2025/0191425-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008839120248210119 50008969020248210119 50009600320248210119 51077716820258217000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALAN SOMMERFELDT DA SILVA
ADVOGADO
: ALAN SOMMERFELDT DA SILVA - RS132400
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: SERGIO ANTONIO DA ROSA MONTEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SERGIO ANTONIO DA ROSA MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO : ALAN SOMMERFELDT DA SILVA - RS132400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50818663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:41
Código de Controle do Documento: 9d3c1280-63db-4bf8-a09c-15688eca787d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:41
Código de Controle do Documento: 9d3c1280-63db-4bf8-a09c-15688eca787d